Tribunal: TJSP
Processo: 2247227-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - ACORDO FORMALIZADO SEM A ANUÊNCIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS – POSSIBILIDADE – VALIDADE - TRANSAÇÃO ENTRE DEVEDOR SOLIDÁRIO E CREDOR – LIBERAÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2247227-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ALEXANDRE LOUZADA e GUILHERME RIBEIRO DOS
SANTOS FILHO, são agravados TEXTIL ROSSINI DO BRASIL LTDA.
(AMERICAN SPORTWEAR LTDA) (AMMO VAREJO LTDA), FABIO
MORO, ADRIANO BERNARDES VIEIRA e RIZZO JK COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA. - EPP.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147227-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): ALEXANDRE LOUZADA E OUTRO
AGRAVADO(S):
TEXTIL
ROSSINI
DO
BRASIL
LTDA.
(AMERICAN SPORTSWEAR LTDA.)
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 29a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.869
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
-
ACORDO
FORMALIZADO
SEM
A
ANUÊNCIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS
POSSIBILIDADE
VALIDADE -
TRANSAÇÃO
ENTRE
DEVEDOR
SOLIDÁRIO E CREDOR
LIBERAÇÃO
DOS DEMAIS EXECUTADOS DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida a fls. 825/826 que, em ação de indenização por
danos materiais, ora em fase de cumprimento de sentença, homologou
acordo realizado entre American Sportswear Ltda. e Rizzo JK Comércio
de Alimentos Ltda. EPP, e suspendeu a execução.
Buscam os Agravantes a reforma do
pronunciamento alegando, em suma, violação ao devido processo legal.
Afirmam que foi firmado acordo entre as demais partes do processo, do
qual não participaram os Agravantes. Sustentam, ainda, omissão quanto
à continuidade do feito em seu desfavor e nulidade do acordo, por ter
sido incluída a quantia bloqueada da sua conta bancária e falta de sua
anuência. Repisa questões levantadas por ocasião da desconsideração da
personalidade jurídica.
Recurso regularmente processado, sem
concessão de liminar (fls. 828), e com resposta da Agravada a fls.
835/847.

É o relatório.
Foi ajuizada ação de indenização por
danos materiais em face de Rizzo JK Comércio de Alimentos Ltda. EPP e
tendo havido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, os
sócios indicados: Fábio Moro, Alexandre Louzada, Guilherme Ribeiro
dos Santos Filho e Adriano Bernardes Vieira.
Houve o levantamento da quantia
constrita da conta do Agravante Alexandre Louzada Zarzur.
A empresa ré e os sócios Fábio Moro e
Adriano Bernardes Vieira firmaram acordo com a autora no importe de
R$ 149.346,78 (fls. 550/556 autos originais), o qual foi homologado
pelo juízo.
Nos termos do artigo 275, do Código
Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos
devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.
De nenhum proveito a alegação dos
Agravantes de que não ocorreu sua intimação para manifestação sobre a
transação, contudo foi intimado da homologação do acordo.
Assim, embora não tenham participado
da avença, em se tratando de transação entabulada com devedor solidário,
a dívida deve ser extinta em relação aos codevedores, conforme dispõe o
art. 844, do Código Civil:
“Art. 844 - A transação não aproveita,
nem prejudica senão aos que nela
intervierem, ainda que diga respeito a
coisa indivisível.
§ 3o - Se entre um dos devedores
solidários e seu credor, extingue a
dívida em relação aos co-devedores.”
Não sendo verificado qualquer vício no
acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo, deve ser mantida
sua homologação. Não há falar em restituição do valor constrito e
levantado pelos executados no montante supramencionado de R$
1.643,93 (mil seiscentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos),
porquanto não afastada sua responsabilidade.

Assim, em que pese a celebração de
acordo por parte de um dos devedores solidários, sem a participação de
todos os envolvidos, extingue a obrigação em relação aos demais,
impedindo o prosseguimento do feito em relação aos coobrigados.
Desse modo, não há que se falar em
nulidade pelas razões trazidas pelo Agravante.
Por
fim,
quanto
à
questão
da
desconsideração da personalidade jurídica, já foi oportunamente
apreciada em agravo de instrumento anteriormente interposto.
Pelo exposto, nego provimento ao
agravo.
LUIZ EURICO
RELATOR